Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707580-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA SANTIAGO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em observância ao contraditório, intime-se a Agravada para se manifestar sobre a nota técnica juntada aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, voltando-me, por fim, conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora